Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. RAÇA DE GRANDE PORTE. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. ASPECTOS TÉCNICOS DA AVIAÇÃO. SEGURANÇA DO VOO.
1. Os cães de suporte emocional, que não se confundem com os cães guias, oferecem aos seus donos, conforto e segurança diante das adversidades dos transtornos psíquicos.
2. Inexiste norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, ficando a cargo das companhias aéreas emitir regras sobre a questão, que, no caso, implica o acondicionamento do cachorro na caixa de transporte, devendo pesar no máximo dez (10) kg.
3. Se o cão de suporte emocional que se pretende levar na cabine da aeronave, pode alcançar trinta e oito (38) kg na idade adulta, há que se observar as regras da companhia aérea, que visam a segurança do voo, porquanto envolvem aspectos técnicos desconhecidos pelo Poder Judiciário.
4. Apelo não provido.